Tribunal: STF
Processo: HC 198681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 142.068/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo (arts. 157, §2º, incisos I, II e III, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 11).
    Colhe-se da denúncia, em suma (Docs. 3-5):
    1º FATO (QUADRILHA): 
    Em data e horário que não se pode precisar, mas certamente entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, neste Estado do Rio Grande do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, associaram-se entre si, de forma estável e permanente, em quadrilha ou bando armado, para o fim de praticarem crimes, em especial receptações e roubos em diversos municípios gaúchos, culminando, finalmente, com o roubo dos valores existentes no carro-forte da empresa de segurança Brinks, ocorrido no dia 06 de fevereiro do corrente ano, neste município de Bento Gonçalves.
    No período informado acima, os denunciados se associaram para o cometimento de diversos delitos. Tinham como objetivo final o roubo ao carro-forte, ocorrido, conforme já mencionado, no dia 06 de fevereiro de 2018. No entanto, para viabilizar a execução de referido delito, os denunciados e demais comparsas tiveram que se organizar em quadrilha e planejar a empreitada delituosa em detalhes, vindo a praticar, assim, as diversas infrações penais relatadas nos fatos subsequentes. 
    Restou apurado no decorrer das investigações que todos os acusados possuem vasta experiência em crimes desta natureza (praticados contra instituições bancárias e visando a obtenção de altos lucros), sendo que a maioria já possui, inclusive, condenação transitada em julgado pela prática desses outros delitos. 
    Ressalta-se, ainda, que para o cometimento dos delitos apurados neste feito, os réus fizeram uso de diversos armamentos pesados e de guerra – em especial um fuzil 762 e outro 556-R15, bem como uma metralhadora .50, utilizada, inclusive, para abater aeronaves –, além de coletes balísticos, munições e diversos carregadores, tudo conforme Autos de Apreensão das fls. 09/10, 69/70, 300 e 303 e documento da fl. 187. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carro-forte, conforme fato 5 da presente denúncia, tanto que, no dia 06 de fevereiro do corrente ano, estava ele em local próximo ao delito, tendo efetuado contato telefônico com os corréus FERNANDO, LUIGI e MARCELO, os três presos em flagrante delito. 
    […]
    2º FATO (RECEPTAÇÃO DA CAMIONETE HYUNDAI TUCSON): 
    Entre os dias 27 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai Tucson, cor preta, ano/modelo 2010/2011, placas IRI-1764, avaliado em R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais – fls. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou mesmo que legitimasse a sua posse. 
    O citado automóvel havia sido roubado no dia 27 de janeiro de 2018, na cidade de Alvorada, conforme Registro de Ocorrência n.º 868/2018/100425, acostado às fls. 189/190, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal. 
    3º FATO (RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT 408): 
    Entre os dias 15 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Peugeot 408, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placas IVI-6234, avaliado em R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais – fls. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou mesmo que legitimasse a sua posse. 
    O citado automóvel foi roubado no dia 15 de janeiro de 2018, na cidade de Porto Alegre, conforme Registro de Ocorrência n.º 479/2018/100314, acostado às fls. 194/195, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição.
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal. 
    4º FATO (RECEPTAÇÃO DO VEÍCULO HONDA CIVIC): 
    Entre os dias 29 de janeiro de 2018 e 06 de fevereiro de 2018, em data, horário e local que não se podem precisar, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Honda Civic EXS, cor preta, ano/modelo 2012/2012, placas IXX-4300, avaliado em R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais – fls. 197/198), que sabiam ser produto de crime, até porque não possuíam qualquer documento de transferência de propriedade (DUT) ou comprobatório de sua negociação, ou mesmo que legitimasse a sua posse.
    O citado automóvel foi roubado no dia 29 de janeiro de 2018, na cidade de Caxias do Sul, conforme Registro de Ocorrência n.º 2408/2018/151008, acostado às fls. 191/193, e os acusados tinham pleno conhecimento dessa condição. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal. 
    5º FATO (ROUBO AO CARRO-FORTE): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 09h50min, no Km 199 da BR 470, Bento Gonçalves/RS (logo após a curva da ferradura, sentido Veranópolis/RS), em via pública, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armamentos pesados e de guerra (armas de fogo) – em especial um fuzil 762 e outro 556-R15, além de uma metralhadora .50, utilizada para abater aeronaves –, valores transportados pelo carro-forte da empresa de segurança Brinks, mais precisamente a quantia, em espécie, de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), conforme informado às fls. 427/428, além de diversas armas de fogo (revolver calibre .38, marca Taurus, n.º EY527568; revolver calibre .38, marca Taurus, n.º 1275985; revolver calibre .38, marca Taurus, n.º QD517980; espingarda calibre .12, marca Boito, n.º E5099208; espingarda calibre .12, marca CBC, n.º AGB165581; espingarda calibre .12, marca CBC, n.º 101315) pertencentes à empresa transportadora e que eram utilizadas pelos quatro seguranças que tripulavam o veículo, todas avaliadas em R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme Auto de Avaliação das fls. 197/198. 
    Conforme fato 1 exposto acima, os denunciados se associaram e planejaram a execução do delito. Assim, no dia, fazendo uso dos veículos Honda Civic, placas IXX-4300, Peugeot 408, placas IVI-6334 e Hyundai Tucson, placas IRI-1764, os acusados abordaram o carro-forte que havia acabado de sair desta cidade de Bento Gonçalves e trafegava pela rodovia mencionada acima transportando valores. 
    Com o uso de uma metralhadora .50, devidamente instalada no automóvel Hyundai Tucson, bem como diversos outros armamentos pesados, em especial fuzis, os acusados efetuaram diversos disparos contra o carroforte, obrigando o motorista a pará-lo. 
    Parte do grupo ficou com os outros dois veículos obstruindo os dois sentidos da rodovia BR 470 (cada um em um ponto específico da estrada), garantindo, assim, a execução e consumação do delito. 
    Após intensa troca de tiros entre os denunciados e os seguranças que trafegavam no carro-forte, estes acabaram se rendendo, ficando, pois, sob o domínio dos acusados, que, inclusive, os agrediram (nesse sentido ver Autos de Exame de Corpo de Delito acostados às fls. 415/418). 
    Após, os denunciados fizeram uso de explosivos para abrir o cofre do carro-forte, logrando êxito após a segunda tentativa. Com o cofre aberto, os acusados e demais comparsas subtraíram o dinheiro ali existente. Em sequência, também subtraíram as armas de fogo utilizadas pelos seguranças da empresa Brinks, empreendendo fuga do local. 
    Para a fuga, os denunciados fizeram uso do Peugeot 408 e do Honda Civic, sendo este último abandonado, em seguida, em razão de problemas mecânicos ou mesmo para despistar eventual perseguição policial, momento em que os acusados, atuando em conluio, praticaram outros dois roubos (conforme fatos 6 e 7 infra), subtraindo, agora, os automóveis GM/Montana, placas ITG-9374, e Citroën C4, placas MOO-7517, conforme Ocorrências Policiais acostadas às fls. 255/263 e 405/406, os quais passaram a ser utilizados pela associação criminosa. Apenas para registro, o veículo Hyundai Tucson foi abandonado pela quadrilha no local do crime. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados no roubo ao carro-forte, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o presente fato, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal. 
    Diversos objetos, aí se incluindo armas de fogo, munições, coletes balísticos e carregadores, foram regularmente apreendidos pelos policiais. 
    Os mesmos estavam em poder dos flagrados, na mata e no interior dos veículos utilizados pelo grupo para o cometimento do delito (Autos de Apreensão das fls. 09/10, 69/70, 152/153, 187, 300 e 303). 
    Parte do valor subtraído, mais especificamente a quantia de R$ 828.140,00 (oitocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta reais), foi recuperado e restituído à empresa Brinks, conforme Auto de Restituição da fl. 71. Algumas das armas subtraídas dos seguranças também foram apreendidas e restituídas (Auto de Restituição da fl. 181). 
    6º FATO (ROUBO DO AUTOMÓVEL CITROËN C4): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 11h20min, ou seja, logo após a prática do roubo ao carro-forte, na Linha Alcântara Alta, s/n (Capela do Caravagio), interior do Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de diversas armas de fogo, muitas de grosso calibre, em especial fuzis e pistolas de uso restrito, o automóvel Citroën C4 1.6 GLX, cor preta, placas MOO-7517, avaliado em R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), conforme documento ora anexado, pertencente à vítima Tânia Regina Tessari Casagrande, bem como os demais objetos mencionados no Registro de Ocorrência n.º 1337/2018, acostado às fls. 255/256. 
    Na ocasião, o bando chegou até a residência da vítima Tânia Regina Tessari Casagrande na condução dos veículos Peugeot 408 e Honda Civic, ambos utilizados para a fuga após o roubo ao carro-forte, conforme fato 5 descrito acima. Ao menos dois indivíduos ingressaram na residência da vítima e exigiram as chaves do veículo, subtraindo-o. Ambos portavam armas de fogo (um fuzil e uma espingarda, calibre .12). Os demais elementos da quadrilha permaneceram do lado de fora dando cobertura. 
    Em sequência, conforme já asseverado, o veículo subtraído foi utilizado pela quadrilha para a fuga, em substituição ao automóvel Honda/Civic. No entanto, após confronto estabelecido entre os acusados e policiais que faziam barreira em um ponto da estrada que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul, tal automóvel foi abandonado pelos meliantes, restando, posteriormente, apreendido, conforme Registro de Ocorrência das fls. 267/268, e devolvido à lesada, conforme Ocorrência Policial das fls. 273/274. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal.
    7º FATO (ROUBO DO AUTOMÓVEL GM/MONTANA): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 11h45min, ou seja, logo após a prática do roubo ao carro-forte (5º fato narrado) e o roubo ao veículo Citröen C4 (6º fato narrado), na Linha Alcântara Alta, interior do Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida da sua culpabilidade, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de diversas armas de fogo – muitas de grosso calibre, em especial fuzis e pistolas de uso restrito – e restringindo a liberdade da vítima, o automóvel GM/Montana LS, cor prata, placas ITG-9374, avaliado em R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), conforme documento ora anexado, pertencente a Janete Cassinelli Casagrande e a Vilson Casagrande, nos termos do Registro de Ocorrência n.º 20/2018, acostado às fls. 405/406. 
    Na ocasião, ao menos cinco elementos do grupo ingressaram na residência das vítimas Janete Cassinelli Casagrande e Vilson Casagrande (situada ao lado da residência da vítima Tania Regina Tessari Casagrande), todos fortemente armados, exigindo as chaves do veículo. Os demais elementos permaneceram do lado de fora dando cobertura. Na casa, estava apenas o senhor Bianor Antônio Geremia, freteiro contratado pela família para fins de carregamento de uvas. Tal sujeito restou amarrado pelos denunciados, tendo a sua liberdade restringida, sendo o veículo subtraído. Conforme afirmado acima, o veículo em questão foi utilizado pela quadrilha para a fuga, em substituição ao automóvel Honda/Civic, assim como o veículo Citroën C4. Após, foi o mesmo abandonado pelos meliantes, restando, posteriormente, apreendido, conforme Registro de Ocorrência das fls. 402/403.
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal. 
    8º FATO (RESISTÊNCIA): 
    No dia 06 de fevereiro de 2018, em horário que não se pode precisar, mas logo após a prática dos fatos 5, 6 e 7 supra, em um trevo existente na Rodovia ERS 444, que dá acesso ao Município de Monte Belo do Sul, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida de sua culpabilidade, opuseram-se à execução de ato legal, mediante ameaças proferidas contra funcionários competentes (policiais), mais precisamente desferindo diversos disparos de arma de fogo, impedindo, assim, o cumprimento da ordem de parada dos veículos por eles conduzidos (GM/Montana, Citroën C4 e Peugeot 408). 
    Na ocasião, policiais, deslocados para atender a ocorrência do roubo ao carro-forte e sabedores de um provável destino do grupo, fizeram barreira no trevo que dá acesso à cidade de Monte Belo do Sul, momento em que se depararam com a quadrilha que passava pelo local tripulando os três veículos mencionados acima.
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carro-forte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal.
    9º FATO (DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS): 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 8 supra, em via pública, os denunciados LUIGI PEREIRA DA SILVA, MARCELO VELOSO DA SILVEIRA, FERNANDO TOLEDO BASTOS, CLÁUDIO ADRIANO RIBEIRO, LUCIANO MACHADO DA SILVA, VALDENI ALVES DA SILVA, SALOMÃO RODRIGUES WEDY (já falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, cada um na medida da sua culpabilidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais que, acionados para atender a ocorrência (roubo ao carro-forte) e sabedores de um provável destino do grupo, realizavam barreira policial no local, que, inclusive, é habitado, tanto que, posteriormente, em fuga, alguns dos denunciados ingressaram em residência localizada às margens da rodovia. 
    […]
    O acusado VALDENI ALVES DA SILVA deu todo o suporte material e logístico para os demais integrantes do bando, inclusive oferecendo auxílio de resgate e cedendo ao grupo espaço utilizado para os encontros e para guardar os veículos e armamentos empregados na empreitada delituosa, tudo com a finalidade precípua de praticarem, juntos, o roubo ao carroforte, conforme fato 5 da presente denúncia, aderindo, assim, à prática dos delitos apontados na presente denúncia, devendo responder, na medida da sua culpabilidade, por todos os ilícitos praticados pela associação criminosa, por serem eles desdobramentos naturais e previsíveis do fato principal.
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (Doc. 12).
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 13), em decisão confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O número originário relativo ao presente recurso (processo n. 005/2.18.0000741-1) não coincide com o HC 454.601/RS (processo n. 005/2.18.00010250), não havendo a alegada prevenção. O presente recurso foi distribuído por prevenção de Turma, nos termos do artigo 71 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida na sentença - após condenação de 14 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, no regime fechado - como forma de garantir a ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto estava a cumprir vinte anos e dois meses de reclusão, soma de penas que lhe foram impostas por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime semiaberto, sob condições de prisão domiciliar, à época dos fatos versados no processo de origem, sendo condenado em primeiro grau por participar em um roubo a carro-forte e integrar associação criminosa armada. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que o juízo de piso efetivamente absteve-se da necessária fundamentação para a manutenção da medida extrema ao paciente, uma vez que deixou de apontar os motivos concretos que a legitimam (art. 312 do CPP), ou seja, limitou-se a justificar a sua necessidade com base na pena aplicada, sem demonstrar, portanto, como se daria o efetivo risco à garantia da ordem pública. Além disso, o decreto cautelar foi mantido em decorrência de fundamentos que ensejaram sua decretação, isso há mais de dois anos e seis meses atrás (sentença foi proferida em 19/10/2020), sem apresentar fatos novos e concretos para a negativa de apelar em liberdade. Enfatiza, por fim, que o paciente já cumpriu e de sobra o requisito objetivo de 1/6 da pena para fins de progressão de regime, tanto que já se encontra na semiliberdade sob o regime semiaberto.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    No caso, assim foi fundamentada a manutenção da prisão preventiva na decisão condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 320): 
    [...] Mantenho a prisão dos condenados, tendo em vista o regime da pena imposta, bem como por se manterem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, a qual encontra amparo nos artigos 312, caput, e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal [...] 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 322/323): 
    [...] O paciente é reincidente e estava a cumprir vinte (20) anos e dois (02) meses de reclusão, soma de penas que lhe foram impostas por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime semiaberto, sob condições de prisão domiciliar, à época dos fatos versados no processo de origem, sendo condenado em primeiro grau por participar em um roubo a carro-forte e integrar associação criminosa armada. 
    Isso, per se, já deixa evidente que o juízo formulado a respeito do seu significativo periculum libertatis durante a instrução permanece atual, contexto em que não julgo exigível uma longa fundamentação para a manutenção da prisão nem a presença de fatos novos, sendo certo que a nova pena será somada às que já se encontram em execução e o paciente não terá atingido o prazo-requisito à progressão de regime. Assim, apesar de sucinta, a decisão não é desprovida de fundamentação idônea. A coação segue legal para a garantia da ordem pública [...] 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
     No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida na sentença - após condenação de 14 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, no regime fechado - como forma de garantir a ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto estava a cumprir vinte anos e dois meses de reclusão, soma de penas que lhe foram impostas por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime semiaberto, sob condições de prisão domiciliar, à época dos fatos versados no processo de origem, sendo condenado em primeiro grau por participar em um roubo a carro-forte e integrar associação criminosa armada (e-STJ fls. 322/323). 
    A propósito, "O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 
    Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade. 
      De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    No presente caso, é imperiosa a